Tribunal: CARF
Processo: 10980.725008/2018-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.725008/2018-87
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.735 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA/SOBRESTAMENTO
Recorrente
AMBEV S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, determinar o
retorno dos autos a unidade de origem para: (i) aguardar a definitividade do PA
11624.720043/2017-41; (ii) apurar os reflexos da decisão proferida naquele processo com o
presente caso, elaborando parecer conclusivo; (iii) intimar o contribuinte para se manifestar
acerca do parecer conclusivo, no prazo de 30 (trinta) dias; e (iv) retornar os autos ao CARF para
conclusão do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Francisca Elizabeth Barreto
(suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Celso Jose Ferreira de Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Francisca Elizabeth Barreto.

Relatório
Trata-se o presente processo de Pedido de Ressarcimento de IPI vinculado a
Declarações de Compensação, com base no art. 11 da Lei no 9.779/99, indeferido em razão da
glosa de créditos considerados indevidos em procedimento fiscal, que acabou por gerar saldos
devedores do imposto (IPI a recolher) para os períodos de 31/01/2013 a 31/12/2015, os quais
foram lançados no Auto de Infração – PAF no 11624.720043/2017-41.
Regularmente
cientificada,
a
interessada
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade, cujas alegações estão resumidas no relatório da decisão de 1a Instância, julgada
pela 3a Turma da DRJ em Juiz de Fora/MG, que por unanimidade de votos, decidiu pela
manutenção do Despacho Decisório, com fulcro no art. 25 da Instrução Normativa SRF no 900,
de 30 de dezembro 2008, que veda o ressarcimento (em espécie ou como lastro de compensação
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.725008/2018-87
Fl. 700
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.735 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725008/2018-87

declarada) ao estabelecimento pertencente à pessoa jurídica com processo judicial ou com
processo administrativo fiscal de determinação e exigência de crédito do IPI cuja decisão
definitiva, judicial ou administrativa, possa alterar o valor a ser ressarcido.
Devidamente cientificada desta decisão, a contribuinte interpôs o Recurso
Voluntário ora em apreço, o qual em síntese reproduz as mesmas razões de defesa utilizadas
como argumentos contra o já citado auto de infração resultante da auditoria realizada nos autos
do processo no 11624.720043/2017-41. Por fim, a recorrente pleiteou o sobrestamento deste
processo até julgamento definitivo do PA 11624.720043/2017-41, considerando que o crédito
sob análise refere-se ao saldo de crédito do referido processo.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso 11/05/2022 (fl.645) e protocolou
Recurso Voluntário em 06/06/2022 (fl.646) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II - Da necessidade de sobrestamento até ser proferida nova decisão nos autos
do processo administrativo fiscal no 11624.720043/2017-41:
Trata-se o presente processo de pedido de ressarcimento/compensação, relativo ao
saldo credor do IPI do 4o trimestre de 2015, decorrente de aquisições de insumos, matéria-prima
e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção,
com fulcro no art. 11 da Lei no 9.779/99.
Oportuno ressaltar que todo o trabalho fiscal realizado no presente caso resultou
da reconstituição da escrita fiscal realizada pela fiscalização que determinou a lavratura do Auto
de Infração controlado pelo processo administrativo no 11624.720043/2017-41, abrangeu os
trimestres calendários compreendidos entre jan/2013 a dez/2015, abrangendo, assim, o 4o
trimestre de 2015, objeto dos autos.
Com efeito, como indicado na informação fiscal de fls.215/217, durante a referida
ação fiscal foi constatado que a contribuinte se aproveitou de créditos de IPI originados de (1)
erro de classificação fiscal e alíquota no cálculo de créditos incentivados, de (2) créditos
incentivados oriundos de produtos não elaborados com matérias-primas extrativas vegetais de
produção regional e (3) da entrada de produtos que não se destinavam à produção e nem eram
consumidos no processo produtivo, nos limites postos pelo Parecer Normativo CST no 65, de
1979 (sem as características de matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem),
os quais, por indevidos, foram glosados pela fiscalização.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 701
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.735 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725008/2018-87

Efetivamente, a própria DRJ, quando da prolação do Acórdão neste processo
reconhece a relação de prejudicialidade entre o direito creditório pleiteado nos autos e o processo
administrativo de lançamento de ofício de IPI ao rechaçar a totalidade do direito creditório
pretendido, com base no art. 25 da Instrução Normativa (IN) RFB no 900, de 30 de dezembro
2008.
Como se vê, a decisão definitiva que será proferida no processo no
11624.720043/2017-41, por envolver questões conexas, caso seja parcial ou totalmente favorável
ao contribuinte, validará parcial ou totalmente o crédito por ele apurado e modificará o despacho
que não homologou o pedido de compensação.
Neste caso, entendo que os processos são decorrentes, nos termos que dispõe o
inciso II, do §1o, do artigo 6o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pelo anexo II, da Portaria MF no 343/2015, abaixo transcrito:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses
já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que entender
estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da
Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo
principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o, se não houver recurso a ser apreciado pelo CARF
relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao colegiado o
processo convertido em diligência, juntamente com as informações constantes do
processo principal necessárias para a continuidade do julgamento do processo
sobrestado.
Neste cenário, verifica-se que a decisão proferida no processo administrativo no
11624.720043/2017-41 repercutirá nestes autos, sendo, necessário apurar o reflexo daquela
decisão ao presente caso.
Em consulta realizada no sítio do CARF, verifiquei que o processo em questão
aguarda julgamento de Embargos de Declaração. Vejamos:
Fl. 702
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.735 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725008/2018-87

Diante do exposto, voto por determinar o retorno dos autos a unidade de origem
para: (i) aguardar a definitividade do PA 11624.720043/2017-41; (ii) apurar os reflexos da
decisão proferida naquele processo com o presente caso, elaborando parecer conclusivo; (iii)
intimar o contribuinte para se manifestar acerca do parecer conclusivo, no prazo de 30 (trinta)
dias; e (iv) retornar os autos ao CARF para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 703
DF CARF MF
Original